Tribunal: TJDFT
Processo: 0712386-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712386-51.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA APELADO: ELSINETE COSTA FRANCA DE LUCENA, FLAVIO RIBEIRO DOS REIS, V. A. F. R. DECISÃO Em atenção ao requerimento de adiamento do julgamento, entendo que, em respeito a celeridade e a duração razoável do processo, deve o presente recurso ser mantido na pauta já designada. Embora a sessão de julgamento e a audiência de conciliação estejam designadas para a mesma data, verifica-se que o horário de inicio da noticiada audiência de conciliação é às 13:00, enquanto a sessão de julgamento deste recurso iniciar-se-á às 13:30, sendo que ele não está elencado dentre os primeiros itens daquela pauta (item 28), permitindo, assim, que o patrono possa atuar, com segurança de tempo, em ambas as demandas a favor de seus constituintes. Na hipótese de ocorrer qualquer imprevisto que atrase a sua participação na sessão de julgamento deste recurso, a Secretaria desta Turma poderá, sem maior formalidade e primando pela cooperação, postergar a chamada do feito para julgamento (dentro da mesma sessão) até que o patrono esteja disponível para atuar. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de adiamento formulado pela apelada ELSINETE COSTA FRANÇA DE LUCENA. Publique-se. Brasília/DF, 4 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora